Tribunal: TJDFT
Processo: 0006236-54.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURADA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. DECOTE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APREEHENSIO.
I – Demonstrado que os requisitos previstos no art. 41 do CPP foram satisfatoriamente cumpridos, não há que se falar em inépcia da denúncia, notadamente quando tal questão somente é apresentada após a sentença.
II – A materialidade e a autoria do crimes de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente as declarações das vítimas e do policial responsável pela prisão em flagrante, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas.
III – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, uma vez que é dotado de fé pública e presunção de veracidade, sendo suficiente para compor o acervo probatório que embasa a condenação.
V – Não se admite a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo quando o acervo probatório demonstra que os réus empregaram grave ameaça contra as vítimas, um deles portando uma arma de fogo, circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes, demonstrada a ciência e adesão à conduta.
VI – Inviável o reconhecimento da participação de menor importância se ficou evidenciado nos autos que todos os réus participaram ativamente do delito, com evidente liame subjetivo e divisão de tarefas para assegurar o sucesso da empreitada criminosa, tratando-se de efetiva coautoria.
VII – Para o reconhecimento da desistência voluntária (art. 15 do CP), deve ficar comprovado que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório ou, esgotados os atos, empregou diligências para impedir o resultado, o que não ocorreu no caso.
VIII – Afasta-se a majorante da restrição da liberdade das vítimas quando não corroborada pelo acervo probatório dos autos, não determinando reflexos na dosimetria, quando a sentença observa o art. 68, parágrafo único, do CP e aplica somente a majorante do emprego de arma de fogo.
IX – Segundo a teoria da amotio ou apreehensio, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. Precedentes.
X – Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente provido.